Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726407-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUDARIO FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento (ID 38250166). Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator